Tribunal: TJDFT
Processo: 0710778-38.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Por meio da decisão monocrática de ID 52420433 (publicada em 20/10/2023 – ID 52605692), a teor do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheci do recurso de apelação de ID 49706934. No ID 52728892, a parte apresentou, em 24/10/2023, petição inominada com a reiteração de argumentos e pedido de reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação. No despacho de ID 52777003, sinalizei à parte que a irresignação deveria ser manejada pela via recursal própria e que a simples articulação de pedido de reconsideração não interromperia nem suspenderia o prazo para a interposição do recurso cabível. Então, em 10/11/2023, a parte opôs embargos de declaração de ID 53315390 da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação. É o relatório necessário. DECIDO. À luz do artigo 932, III, do Código de Processo Civil (CPC/15), incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso de embargos de declaração (ID 53315390) é intempestivo. Da decisão monocrática de ID 52420433 (publicada em 20/10/2023 – ID 52605692), que não conheceu da apelação, a parte poderia, a depender do fundamento e estratégia processual que ampara a irresignação, optar pelo manejo do recurso cabível no prazo de 5 (cinco) dias ou 15 (quinze) dias, na hipótese dos embargos de declaração ou do agravo interno (artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil), respectivamente. É consolidado o entendimento na Corte de que o pedido de reconsideração não é dotado de força recursal e, portanto, não interrompe ou suspende o fluxo do prazo para a interposição do recurso cabível. Com efeito, “[o] pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio e, ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão” (acórdão 1213458, 07128813520198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 11/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No entanto, a parte apresentou a petição inominada com pedido de reconsideração em 24/10/2023 (ID 52728892) e, somente em 10/11/2023 (ID 53315390), opôs os embargos de declaração da decisão monocrática de ID 52420433. Logo, à evidência, são intempestivos os embargos de declaração. Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 53315390 em razão da intempestividade da oposição (artigo 932, inciso III, do CPC/15 c/c artigo 87, III, do RITJDFT). Operada a preclusão da presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado e, com as cautelas de praxe, proceda-se à baixa dos autos no sistema. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora